Tribunal: TJDFT
Processo: 0731911-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731911-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO BIANCHI MASCARENHAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49701247) interposto por SÉRGIO BIANCHI MASCARENHAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação por arbitramento proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Campo Grande/MS. Em suas razões recursais, o agravante defende que a possibilidade de ajuizamento da demanda no Distrito Federal encontra-se pacificada nos Temas 723 e 724 do STJ, uma vez que, na temática dos expurgos inflacionários, julgada sob a sistemática dos recursos repetitivos, foi reconhecido o direito de os beneficiários ajuizarem o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva no seu domicílio ou no Distrito Federal. Defende a aplicação da mesma lógica na liquidação provisória de sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento até ulterior pronunciamento. No mérito, pugna pela declaração de competência da 4a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação. Acrescento que a liminar foi indeferida, porquanto, embora presente a probabilidade do direito, não havia urgência, haja vista ter o douto Magistrado singular condicionado a remessa dos autos ao trânsito em julgado da decisão recorrida. Sem contrarrazões (ID 50839982). É o relato do essencial. Decido. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de sua admissibilidade. Apesar de ter indeferido o pedido liminar, eis que naquele momento, não foi comprovada a possibilidade de o agravante sofrer danos em decorrência da r. decisão combatida, no julgamento do mérito a situação é diferente. Isso porque é viável o provimento do recurso para declarar como competente o Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, pois ultrapassada a condicionante da preclusão, cabível a escolha pela Circunscrição da sede do agravado para o ajuizamento da ação, a qual não foi aleatória, pois fez a opção visou a economia processual e a facilidade no acompanhamento do feito. Nos casos de relação de consumo, atrelada à outorga dada ao consumidor para decidir o local onde terá melhores condições de promover a defesa de seus direitos, tem-se a disciplina do art. 46 do Código de Processo Civil no sentido de que a ação fundada em direito pessoal ou real sobre móveis será proposta, em regra, no foro do domicílio do réu. Portanto, não se verifica ilegalidade na escolha do domicílio do requerido, Banco do Brasil, cuja sede está em Brasília/DF, nos termos do disposto no art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Logo, sendo permitido que a pessoa beneficiada pela sentença coletiva possa executá-la no foro do domicílio dela, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do réu, Banco do Brasil, cuja sede situa-se em Brasília/DF, o que se trata de opção legítima do consumidor e obsta o declínio de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula 33 do STJ e do Enunciado 23 deste egrégio TJDFT. Colha-se o entendimento deste colendo Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS ENTRE IPC E BTN. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva, declinou de ofício da competência, determinando a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Morrinhos/GO. 2. É defeso ao Juízo declarar de ofício a incompetência relativa, conforme enunciado da Súmula n. 33 do STJ. 3. De acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se houver a supressão do órgão judiciário ou a alteração de competência absoluta (art. 43 do CPC). 4. Na espécie, sendo o pleito distribuído no foro onde o devedor mantém a sua sede, não se afigura correta a afirmação de ser aleatória a escolha desta Capital para a liquidação da sentença coletiva descrita. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1624035, 07244295220228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos e nos termos do art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, dou provimento ao recurso para reconhecer a competência do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o disposto na Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador